Tribunal: STF
Processo: Rcl 62939
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antonia Gercileide Gomes de Oliveira contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 1.449.036/DF.



    Antonia Gercileide Gomes de Oliveira afirma que, após provimento do RE nº 1.449.036, requereu ao juízo da execução, com fundamento na decisão do STF paradigma, a expedição da requisição de pequeno valor tendo como parâmetro a disciplina na Lei distrital nº 6.618/20.



    Informa que seu pedido foi indeferido pela autoridade reclamada, mesmo após a oposição de embargos declaratórios mediante o qual suscitou a prevalência da decisão do STF no RE 1.448.036 sobre a recente declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.618/20 pelo TJDFT em sede de controle abstrato, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional por afronta à autoridade do STF.



    A reclamante defende que 



    “a cassação das decisões reclamadas é medida que se impõe, eis que afrontam diretamente a autoridade da decisão tomada por essa Suprema Corte no caso concreto (RE 1.449.036/DF) e da tomada, em sede de controle difuso de constitucionalidade, nos autos do RE 1414943 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03- 2023”



    Pondera que,



    “em que pese a eficácia das decisões tomadas pelos tribunais em controle difuso deva ficar restrita às partes do processo e possuir eficácia ex tunc, o ordenamento jurídico brasileiro e a sua doutrina são favoráveis quanto à utilização do apelo em testilha como instrumento hábil para a possibilidade de declaração incidental de (in)constitucionalidade da norma em sede de controle difuso, sempre que se verifique a relevância da aplicação da lei para o caso concreto, devendo a Suprema Corte emitir juízo quanto à validade da norma de um modo geral, ainda que esta se mostrasse dispensável à solução da controvérsia, seja em razão da repercussão geral, que amplia a natureza inter partes do caso concreto para o efeito vinculante, seja pela teoria dos motivos determinantes da decisão, a qual visa a extensão de efeito erga omnes no lugar de sua restrição ao dispositivo do julgado. 



    Dito isso, diante da essencialidade de se manter a coesão entre as decisões no controle difuso de constitucionalidade para garantir a segurança jurídica dos jurisdicionados, na hipótese vertente é inconteste a necessidade imediata da declaração da constitucionalidade da Lei 6618/2020 para a expedição das requisições de pequeno valor, de forma incidental, em ordem a manter o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à validade da norma em questão, sendo certo que eventual decisão fará coisa julgada e, de forma automática, terá eficácia geral.”



    Requer que seja



    “1) Liminarmente antecipada a tutela de mérito em ordem a determinar as autoridades reclamadas que deem imediato cumprimento ao que decidido por essa Corte no RE 1.449.036 mediante a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida;



    (...)



    5) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada, determinar o cumprimento imediato da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.449.036/DF, e a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência; 



    Requer, outrossim, a declaração incidental da constitucionalidade da Lei 6618/2020, de forma incidental.” (grifo original)



    Por meio da Petição nº 114.843/23 requereu, ainda, a emenda à inicial 



    “para requerer [que] sejam liminarmente suspensos os efeitos das decisões tomadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, em curso perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com sobrestamento de sua tramitação, até o definitivo julgamento da presente reclamação, em razão da incompatibilidade dos seus efeitos vinculantes e ‘erga omnes’ com os pronunciamentos dessa Corte, conforme bem demonstrado nas razões da inicial.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a presente reclamação constitucional é utilizada por Antonia Gercileide Gomes de Oliveira com o objetivo de fazer prevalecer a eficácia do julgado no RE nº 1.449.036, de sua autoria, nos autos do Processo nº 0726223-11.2022.8.07.0000, o qual foi provido pelo STF (DJe de 10/8/23). 



    Transcrevo, na parte de interesse, o teor da decisão paradigma:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO. 



    [...]



    3. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei nº 3.634/05. 3.1. Dessa forma, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital nº 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários-mínimos. 3.2. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. 



    4. Agravo de instrumento improvido.’



    [...]



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe de 04/11/2022).



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    ‘[...]



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2):



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.’



    [...]



    Acompanhando essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.392.860/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023; e RE nº 1.412.762/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2023.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, observada a diretriz jurisprudencial da Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    Publique-se.” (DJe de 10/8/23)



    Ao decidir o RE nº 1.449.036 (paradigma), foram adotados os fundamentos do julgado no RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, tendo transitado em julgado em 26/9/23, sem que o Distrito Federal tenha apresentado qualquer recurso contra essa decisão, decisão que reformou o entendimento do TJDF que afastara a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020 com fundamento na tese do Tema nº 792 RG e pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa.



    Por essa razão, entendo que o juízo da execução, ao restabelecer o óbice à expedição da RPV nos autos do Processo nº 0726223-11.2022.8.07.0000 por fundamento reformado pela decisão no RE nº 1.449.036, viola a autoridade do STF.



    Por fim, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, entendo que os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em decisão do STF transitada em julgado no caso concreto.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF com fundamento em precedente que lhe é vinculante e transitou em julgado em seu desfavor, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo da execução do Processo nº 0726223-11.2022.8.07.0000 que dê cumprimento à decisão transitada em julgado no RE nº 1.449.036.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente